Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0723939-93.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Suscitado(s) Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, na ação revisional com pedido de exibição incidental de documentos e tutela provisória de urgência, ajuizada por Work Link Informática Ltda. em desfavor do Banco Votorantin S/A (autos n. 0724213-54.2023.8.07.0001), determinou a reunião do feito em referência aos autos da execução n. 0701923-30.2023.8.07.0006, em curso no Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e declarou sua incompetência para o processamento da demanda, remetendo-se os autos àquele Juízo. Redistribuído o processo para o Juízo Suscitante, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, este suscitou o presente conflito, por entender ser absolutamente incompetente para julgar a ação revisional. Destacou que “na realidade se trata de processo autônomo, que eventualmente pode ser considerado como motivo de suspensão da execução nos termos do art. 919, §1o, do CPC ou como causa de suspensão por prejudicialidade externa, na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC.” Esta relatoria admitiu o processamento do conflito e designou o juízo suscitante para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id 48869548). O juízo suscitado, da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, prestou informações (Id 49213640), em que noticiou retratação quanto à sua decisão de declinação de competência para processo e julgamento da ação revisional n. 0724213-54.2023.8.07.0001, porquanto concordou com a fundamentação do juízo suscitante e considerou ser sua a competência para o julgamento dos pedidos formulados nos autos n. 0724213-54.2023.8.07.0001. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, o juízo suscitado, da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, noticiou sua retratação quanto à declinação de competência para processo e julgamento da ação revisional autuada sob o n. 0724213-54.2023.8.07.0001 ao juízo suscitante, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Considerou, por conseguinte, ser sua a competência para o regular processamento e julgamento do feito em sua Vara (Id 49213640). Nesse contexto, a superveniente retratação da decisão declinatória de competência anteriormente exarada pelo juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília fez desaparecer o motivo considerado pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para a suscitação deste conflito negativo de competência. Tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação depois da reconsideração manifestada na informação prestada no Id 49213640, porque o caso não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, trago à colação os seguintes julgados das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão referente à perda superveniente do interesse no conflito de competência em decorrência da retratação do juízo que declinou da competência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONAE PERSONAE. AÇÃO. AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. A competência conferida às Varas da Fazenda Pública é definida sob o critério ex rationae personae, alcançando as ações em que o Distrito Federal ou entidades integrantes da sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, as ações populares que interesse ao Distrito Federal e aos entes de sua administração descentralizada e os mandados de segurança impetrados em face de atos de autoridades do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada (Lei n.o 11.697/08, art. 26). 2. A ação manejada por sociedade de economia mista integrante da administração descentralizada do Distrito Federal - BRB - Banco de Brasília S/A - está sob a jurisdição do Juízo Fazendário, pois se emoldura nas lides compreendidas na competência que lhe fora reservada, ensejando que, participado do conflito de competência instaurado em razão de ter declinado da competência para processá-la e julgá-la, o Juízo Fazendário ao qual fora originária e livremente distribuída, assimilando sua competência, reconsiderara seu posicionamento, reclamando a devolução dos autos, o incidente originário da declinação anteriormente havida resta carente de objeto e prejudicado, tornando inviável seu conhecimento. 3. Conflito não conhecido por ter restado prejudicado. Unânime. (Acórdão 649039, 20120020285703CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 199) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Com a perda superveniente do interesse no conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, é imperativa a imediata devolução do processo n. 0724213-54.2023.8.07.0001 ao e. Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, suscitado, para retomar o processamento da ação revisional validamente instaurada perante esse órgão jurisdicional. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao conflito negativo de competência, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à suscitação, consistente na retratação do juízo suscitado. DETERMINO, em consequência, a imediata devolução do processo n. 0724213-54.2023.8.07.0001 ao e. Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília para retomar o processamento da demanda. Publique-se. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora